Tribunal: TJDFT
Processo: 0744595-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a penhora sobre fração de imóvel, sob o fundamento de ausência de comprovação da sua condição de bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de vícios no acórdão embargado aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como a necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos invocados pelo recorrente, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O embargante pretende, na verdade, rediscutir fundamentos já apreciados pelo colegiado, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
5. Não se configura contradição quando o vício alegado decorre apenas do inconformismo da parte com a conclusão do acórdão, inexistindo divergência interna entre fundamentos e dispositivo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionadas as matérias debatidas nos embargos de declaração rejeitados, para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores, caso entendam presentes os vícios alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há contradição quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, os pontos essenciais da controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 3. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15/12/2015, DJe 18/12/2015.